Tribunal: TJPA
Processo: 0801145-94.2019.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801145-94.2019.8.14.0109

APELANTE: FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO AGRÍCOLA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INADIMPLÊNCIA. PRAGA NA LAVOURA DE PIMENTA-DO-REINO. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE AGRÍCOLA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão.

2.

A praga que atingiu o plantio de pimenta-do-reino, apesar de comprovada nos autos, não constitui causa de força maior, uma vez que o risco de fenômenos naturais e pragas é inerente à atividade agrícola, não sendo, portanto, um fato extraordinário ou imprevisível.

3.

A prorrogação do pagamento das parcelas inadimplidas sem qualquer garantia ao credor configuraria enriquecimento ilícito do devedor.

4.

Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade. Sentença mantida em seus termos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Monitória, (Proc. nº 0801145-94.2019.814.0109) movida perante o Juízo de Garrafão do Norte, pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face do
FRANCISCO VERÍSSIMO DA SILVA
.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, constituindo de pleno direito, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, o título executivo judicial, com a obrigação do requerido FRANCISCO VERÍSSIMO DA SILVA pagar ao autor BANCO DO BRASIL S/A a quantia de R$ 355.119,40 (trezentos e cinquenta e cinco mil cento e dezenove reais quarenta centavos), valor sobre o qual incide juros, correção monetária e multa nos termos descriminados acima.

Condeno o embargante-requerido em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, inciso II, do CPC.”

Inconformado, o demandado interpôs Apelo, defendendo em 29/01/2016, emitiu cédula rural hipotecária no valor de R$ 383,474,00 (trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais), para aplicação dos recursos e plantio e colheita de Pimenta do Reino, adimplemento em 05 (cinco) prestações anuais vencíveis em 15/12/2017 a 15/12/2021.

O apelante destinou todos os recursos com a finalidade de financiar a formação de lavoura de pimenta do reino, plantio tradicional indeterminado, como garantia da operação, concedeu-se em hipoteca cédulas de primeiro grau e sem concorrência de terceiros o imóvel denominado SÍTIO VERISSIMO II, Lote 332, de sua propriedade. Ocorre que, por conta de perda total do plantio de pimenta do reino – sua única fonte de renda - resultante de uma praga, deixou de adimplir a obrigação de 15 de dezembro de 2018, e as parcelas sucessivas referente aos juros anuais cobrados, conforme contrato. Por fim, busca a reforma da decisão e a com suspensão dos efeitos da sentença até a colheita e comercialização do plantio, prolongando o prazo para pagamento das parcelas inadimplidas apenas ao tempo da colheita de mais de 10 mil pés de pimenta do reino.

Contrarrazões pugnando a manutenção da decisão.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Na realidade a questão em debate gira em torno de verificar se a praga que atingiu o plantio de pimenta do reino, constitui causa de força maior , como defende o Apelante, capaz de prolongar o prazo para pagamento das parcelas inadimplidas da cédula de crédito contratada entre as partes.

Compulsando os autos, verifica-se do Laudo de Vistoria Agronômica (ID nº 3483371, elaborado em 27/02/2020, que assim concluiu:

“Em visita in locu, foram observados alguns sintomas que após a revisão literária e comparativo de imagens, foi possível constatar a presença do fungo (Fusarium oxysporum), agente causau da doença conhecida como Fusariose e/ou Murcha amarela. Doença, segundo Célia Regina, Pesquisadora da EMBRAPA, na publicação ‘PRINCIPAIS DOENÇAS FUNGICAS DA PIMENTA-DO-REINO NO ESTADO DO PARÁ’, DOCUMENTO 367, EMBRAPA Amazônia Oriental: ‘O patógeno penetra nas plantas, principalmente, pelo sistema radicular e alcança os vasos de xilema, colonizando-os, o que leva à obstrução da passagem de água e nutrientes para a parte aérea. Visualmente, observa-se a descoloração do sistema vascular no caule e nos ramos, assim como amarelecimento e queda prematura de folhas e internódios. Nos ramos, surgem lesões triangulares, a partir da região dos nós, que tornam-se alongadas, necrosando apenas um lado da haste, que se apresenta metade verde e metade enegrecida. Em áreas onde a murcha-amarela ocorrer, a recomendação e a eliminação das pimenteiras afetadas e queimá-las fora do pimental e, se a incidência for alta, substituir as cultivares por outras que se mostrem mais resistentes ao fungo. Portanto concluo que o pomar está sendo atacado pelo fungo Fusarium oxysporum, causador da murcha amarela e não há outra alternativa a não ser a eliminação de todas as plantas do pomar e a substituição por outra cultivar resistent, o que ocasionará em uma espera média de 5 anos, haja vista que o pomar deve ser eliminado e preparada uma nova área para a implantação de uma nova lavoura.”

Verifica-se que o valor financiado se destinou a aquisição de máquinas/equipamentos e formação da lavoura (ID nº 3483373, pg. 17).

Necessário ressaltar que empréstimo não se confunde com seguro, são relações distintas. O Apelante, agricultor, tem conhecimento das vicissitudes que envolvem a agricultura, especialmente a aleatoriedade do clima, o que, por si só, não justifica a aplicabilidade da Teoria da Imprevisão ao contrato firmado. (Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
).

De pronto, destaco não haver aplicação da teoria da imprevisão, em virtude de praga na plantação.

Nos termos dos arts.
478
,
479
e
480
, todos do
Código Civil
, o contrato pode ser resolvido ou modificado, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, em virtude de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis.

No caso dos autos, não há dúvida em relação a perda do plantio de pimenta do reino por praga na lavoura, todavia nossa jurisprudência pátria é firme no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão.

Desse modo, não vislumbro no caso concreto razão para afastar a inadimplência das parcelas acordadas, ou motivos capazes de prolongar ainda mais o pagamento da dívida, sob pena de gerar enriquecimento ilícito do devedor, que prolonga sua obrigação por anos, sem garantir ao credor possibilidade de pagamento.

Embora demonstrada a perda da safra, não, mas não se trata de fato objetivamente imprevisível que enseje o enriquecimento inesperado e injusto do credor, não se afigurando suficiente para a readequação do vínculo obrigacional ou afastar os efeitos da mora, com base na teoria da imprevisã
o
.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE SAFRA DE SOJA. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RISCOS POR CONTA DO VENDEDOR. REVISÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODOS DE SECA OU ESTIAGEM NÃO SÃO CONSIDERADOS FATOS EXTRAORDINÁRIOS. PRECEDENTES. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...).

3. Quanto à aplicação da teoria da imprevisão, o entendimento a que chegou o Tribunal local, encontra-se alinhado com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido. ( AgRg no AREsp 834.637/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 17/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. QUEBRA DE SAFRA. TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESCABIMENTO. Para que haja aplicação da teoria da imprevisão deve ser demonstrada a superveniência de circunstância imprevisível, a alteração da base objetiva do contrato e a decorrente onerosidade excessiva. A superveniência de constantes intempéries climáticas e/ou rompimento de barragem a ensejar a quebra de safra não são considerados acontecimentos imprevisíveis da agricultura. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70073730889, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 31/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONCLUSÃO ACERCA DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SÚMULAS
5
E
7
/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA
283
/STF. INAPLICABILIDADE DO
CDC
. SÚMULA
83
/STJ. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SÚMULA
5
/STJ. INVIABILIDADE DO PLEITO POR APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL EM 2%. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA
83
/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão concluiu que o contrato poderia lastrear a execução, pois apresentava certeza, liquidez e exigibilidade. Esse entendimento no sentido da higidez do título exequendo foi feito com base na apreciação de termos contratuais e em fatos e provas, atraindo a aplicação das Súmulas
5
e
7
/STJ.
2. O julgado estampou que houve renegociação e reconhecimento da dívida, circunstâncias que ensejam exequibilidade ao título executivo. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do decisum, não foi diretamente enfrentado no recurso especial, a ocasionar a incidência da Súmula
283
/STF.
3. A utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incremento da atividade produtiva, como ora se apresenta, não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor
. Precedente.
4. O aresto concluiu que não houve penalização tripla aos recorrentes, decorrentes do contrato, pelo mesmo fato, porquanto a pena convencional, a multa por ajuizamento e a cobrança pelo subcrédito B têm natureza jurídica e previsões distintas, portanto, são válidas. Essas ponderações foram calcadas na análise de termos dos contratos objeto da execução, a ensejar o óbice da Súmula
5
/STJ.
5. Em relação à pretensão por redução da multa contratual para 2%, não se trata de relação de consumo. Logo, a incidência do percentual contratado, ou seja, 10%, encontra suporte no entendimento deste Tribunal, sendo o caso de incidência da Súmula
83
/STJ
6. A jurisprudência desta Corte Superior tem "entendimento segundo o qual a Teoria da Imprevisão somente se aplica quando for demonstrada a ocorrência, após a vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que onere excessivamente uma das partes contratantes, não se inserindo, nesse contexto, as intempéries climáticas.
Incidência da Súmula
83
/STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea c como pela alínea a do permissivo constitucional"(
AgInt no AREsp 1.309.282/PR
, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/8/2019, DJe 15/8/2019).
7. Agravo interno desprovido.
(
AgInt no AREsp 1602292/RJ
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA
83
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão.
Precedentes.
2. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não é o caso dos autos, conforme preceituou o Tribunal a quo.
3. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações, não se presta como demonstração da divergência jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt no AREsp 1233352/RS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

Belém, 10/09/2024